Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708200-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA APARECIDA ARAUJO AGRAVADO: HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SILVIA APARECIDA ARAUJO contra a decisão de ID 148966071, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos Ação Monitória n. 0720160-46.2022.8.07.0000 movida em seu desfavor pela empresa HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória ajuizada por HMA &amp; CIA COMERCIO DE VIDROS LTDA em desfavor de SILVIA APARECIDA ARAUJO, por meio da qual pretende obter a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 4.526,52, decorrente do inadimplemento da cártula de cheque emitida pela parte ré. Os documentos de IDs 140076990 e 140076991 instruíram a inicial. Custas iniciais recolhidas, ao ID 140076993/140076992. Devidamente citada, a requerida apresentou embargos à monitória, no ID 144570534, nos quais alega, em preliminar, inépcia da inicial. No mérito, argumenta que as cártulas de cheque objeto da cobrança foram emitidas para fins de pagamento pelos produtos e serviços que deveriam ter sido prestados pela autora e não vieram a ser cumpridos. Tece considerações acerca da aplicabilidade do CDC; ausência de mora; imposição da multa prevista no artigo 702, §10, do CPC; necessidade de atribuição de efeito suspensivo. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação aos embargos no ID 148563910, reiterando os argumentos da inicial. Relata que não há relação de consumo entre as partes, vez que, a autora, na qualidade de empresária, emitiu cheque no mercado que foi recebido pela requerente, tratando-se de relação comercial. Pugna pela inaplicabilidade de imposição da multa prevista no art. 702, § 10 do CPC, vez que se vale do exercício regular do direito, nos moldes do art. 188, do CC. Brevemente relatado. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. A hipossuficiência é presumida pela declaração da pessoa física, mas, nos autos, é elidida pelo fato de a requerida se qualificar como empresária. Assim, verifico que a parte requerida não comprovou a sua hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. [...] (ID 148966071 dos autos originários) (Destaques no original). Em suas razões recursais, em síntese, a agravante questiona a referida decisão e requer a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, tendo juntado, para tanto, declaração de hipossuficiência; extratos bancários de conta da Caixa Econômica dos meses de julho, agosto e setembro de 2022; e documentos diversos com o intuito de comprovar a miserabilidade jurídica. Pontua que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento do seu sustento e o da sua família. E que a mera afirmação nesse sentido é suficiente para a concessão do benefício. Defende que a referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício. Argumenta que, embora seja empresária, sua microempresa gera rendimentos baixos, especialmente devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19. Sustenta, ainda, que é cabível a concessão da tutela requerida, já que o mérito se baseia nos inúmeros precedentes favoráveis à tese sustentada pela agravante, de forma a tornar inequívoco e imperioso, neste momento, o requisito da probabilidade do direito de suas alegações e indiscutível o risco de dano decorre da própria natureza do caso sob exame. Outrossim, destaca que, conforme os elementos fáticos e jurídicos explicitados, restou evidenciada a prova inequívoca da verossimilhança das alegações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e lhe conceder o benefício de gratuidade judiciária (ID 44810332). Recurso devidamente relatado, foi determinada a intimação da agravante para juntar a documentação comprobatória da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme despacho de ID 44644870. Intimada, a agravante se manifesta de acordo com documento de ID 45093526, deixando de juntar a documentação requerida e informando que os fatos narrados no presente recurso correspondem exatamente aqueles tratados no Agravo de Instrumento de no 0740161-73.2022.8.07.0000, desta eg. 2a Turma Cível e de Relatoria do Eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. Ao final da petição, argumenta pela juntada do Acórdão proferido no agravo mencionado, de modo que seja adotado o mesmo entendimento frente a estes autos, especialmente considerando que o acervo probatório dos processos é o mesmo; a recorrente é a mesma; e, a discussão, em ambos os casos, é justamente sob a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Na sequência, ao analisar o pedido de tutela de urgência, assim me manifestei a respeito da probabilidade do direito da parte agravante: [...] Inicialmente, verifico que a agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto não corresponde à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja- se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Assim, o pedido liminar formulado deve ser analisado à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido à agravada. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que, para obter a concessão da gratuidade, a agravante anexou declaração de hipossuficiência (ID 144570537 dos autos de origem), extratos bancários da caixa dos meses de julho, agosto e setembro (IDs 144570538, 14457039 e 144570540 dos autos de origem), além de cópia de agravo de instrumento em que foi deferida a gratuidade de justiça à recorrente. Ocorre que, muito embora a agravante tenha alegado hipossuficiência, a documentação colacionada não se mostrou suficiente para o deferimento pelo Juízo de 1o Grau. Em sede recursal, mesmo instada, pelo juízo de 2a instância, a anexar aos autos do presente agravo de instrumento a movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses em todos os bancos com os quais possui relacionamento e o extrato da declaração de imposto de renda, a agravante achou por bem não juntar quaisquer dos documentos solicitados, se manifestando apenas no sentido de argumentar pela necessidade da concessão do benefício em razão do deferimento em outro agravo de instrumento (ID 45093526). Ademais, ressalto que a juntada de documentação que comprove o deferimento da gratuidade de justiça em outro recurso, mesmo que em nome da agravante, não é documento hábil à comprovação da atual situação financeira da recorrente na presente demanda. No mesmo sentido, no caso, entendo que a documentação apresentada não comprova, por si só, a miserabilidade jurídica, pois, em consulta aos autos de origem, foi verificada a informação de existência de mais de uma conta, em diferentes bancos Reitero o entendimento do despacho de ID 44644870 de que, em que pese a informação de ser a agravante empresária não servir de fundamentação única para o indeferimento da gratuidade de justiça, as informações prestadas até o momento, no caso em apreço, não são suficientes para o deferimento do pedido de forma imediata. Diante desse cenário, ao menos em sede de cognição sumária, verifico, em razão da ausência da juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, a presença de indícios de inexistência de situação de vulnerabilidade financeira que inviabilize o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, caput, do CPC. Nesse sentido, confira-se entendimento semelhante adotado pela 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1667544, 07367147720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegada pela agravante, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela ao presente recurso, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Haja vista o indeferimento da antecipação da tutela, intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para análise da admissibilidade recursal no que concerne ao preparo. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Em resposta à nova intimação para comprovar o recolhimento do preparo, a agravante apresentou petição por meio da qual informou a negativa do recolhimento, tendo em vista a subsequente interposição de recurso contra a decisão desta Relatoria (ID 45733981). Em seguida, interpôs recurso de Agravo Interno (ID 46202447), por meio do qual reiterou as mesmas razões recursais apresentadas no presente Agravo de instrumento, destacando o perigo de dano e a probabilidade do direito, visando a reforma da decisão denegatória. Em contrarrazões apresentadas ao Agravo Interno (ID 51920536), a parte agravada argumentou, preliminarmente, que a agravante desrespeitou o princípio da dialeticidade ao repetir argumentos genéricos sem confrontar especificamente a decisão agravada. Sugeriu, ainda, o caráter meramente protelatório do recurso, mormente pela ausência de apresentação de provas suficientes para justificar a concessão da gratuidade pleiteada. Ao final pediu que o Agravo Interno não fosse conhecido ou, e em caso de análise do mérito, o desprovimento do recurso (ID 47148496). O Agravo Interno interposto, sob minha relatoria, foi então julgado pela eg. 2a Turma Cível, que, por maioria, decidiu manter a decisão recorrida, ficando o acórdão n.o 1733679 assim ementado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. Por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC. 3. No caso em análise, apesar da agravante alegar que não aufere renda suficiente para custear as custas processuais, e, mesmo sendo aberto prazo para juntada, parte não junta documentação que comprove seus rendimentos mensais. Portanto, a situação de hipossuficiência da parte não é comprovada, e a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade justiça deve ser mantida. 4. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a falta do recolhimento no momento da interposição e a falta de comprovação após intimação que determina o seu recolhimento, faz com que o presente agravo de instrumento se torne deserto nos termos do caput do art. 1.007, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1733679, 07082008020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Findo o prazo para manifestação das partes, certificou-se o transito em julgado da decisão colegiada (ID 52851314). É o relatório. DECIDO Consoante dispõe o art. 101 do CPC, o agravante está dispensado do recolhimento de preparo quando recorre de decisão interlocutória que tenha indeferido ou revogado o benefício da gratuidade judiciária. Contudo a dispensa assinalada pelo referido dispositivo legal cessa quando o relator do recurso mantém a decisão recorrida em sede de cognição sumária, devendo, nessa hipótese, ser concedido prazo de 5 (cinco) dias para que o preparo recursal seja recolhido, sob pena de inadmissão do recurso. Confira-se, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Na hipótese, recorre a agravante contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada na inicial da ação originária. Mantida hígida a decisão agravada na análise do efeito suspensivo postulado pela agravante, foi-lhe concedido o prazo legal de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Todavia, a recorrente optou por não recolher o preparo e insurgir-se contra a mencionada decisão desta Relatoria por meio da interposição de Agravo Interno. Ocorre que, como relatado, o colegiado, ao reexaminar a matéria, negou provimento ao recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 25/10/2023. Ora, considerando que o Agravo Interno não possui efeito suspensivo; que não houve reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça; e não tendo sido recolhido o devido preparo recursal, como exige o art. 101, §2o, do CPC, o presente agravo de instrumento interposto não comporta conhecimento, devendo ser inadmitido por esta Relatoria, por decisão monocrática, em estrita obediência ao disposto nos artigos 932, inciso III e parágrafo único, e 1.007, §2o, do diploma processual vigente. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Sobre o tema, colaciono julgado desta Egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDO. PRAZO RECOLHIMENTO TRANSCORRIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 99, § 2o, que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo/devendo o juiz determinar que a parte comprove sua necessidade. 2.1. No caso dos autos não restou demonstrada a necessidade do agravado, que, apesar de ter indicado renda baixa, tentou ocultar informação de que é advogado atuando com quase uma centena de processos ativos, só nesta Corte. 2.2. Não demonstrada a hipossuficiência da parte, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida. 3. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1273548, 07138570820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos do art. 932, III, c/c art. 101, ambos do CPC/15, não merece conhecimento o recurso manejado, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Diante do exposto, tratando-se de recurso deserto, NÃO CONHEÇO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator